Tribunal: TJDFT
Processo: 0725988-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725988-70.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO SANTOS RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de requerimento de homologação de acordo celebrado entre Rodrigo Santos Rodrigues e o Banco do Brasil S.A. (id 66258351). É o relatório. É impossível homologar a transação extrajudicial porque o instrumento nem sequer foi anexado. Contudo, o ato configura inequívoca desistência da apelação. Ante o exposto, homologo a desistência da apelação nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator